Tribunal: STF
Processo: ARE 1515020
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MUNICÍPIO DE TREMEDAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA. MARCO INICIAL. 01 ANO APÓS SUA ADMISSÃO.



    Considerando que a apelada foi admitida no serviço público no mês de abril de 1999, a partir de um ano após sua admissão, ou seja, abril de 2000 a apelante já possuía direito a 1% (um por cento) de adicional a cada ano de efetivo exercício.



    Assim, como posto no comando sentencial a apelada faz jus ao adicional de tempo de serviço no percentual de 4% (quatro por cento) sobre a remuneração a partir de 6 de dezembro de 2005, e assim, sucessivamente, até o alcance de 9% (nove por cento) sobre a remuneração em 06 de dezembro de 2010.



    Apelo improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se infere dos autos, especialmente do Acórdão Id. 12681573 fls. 17/25, o apelante foi condenado a efetuar o pagamento do Adicional de Tempo de Serviços aos servidores Municipais referentes às parcelas vencidas no período de 06.12.2005 a 06.12.2010, sendo que a contagem do tempo trabalhado dos substituídos, para fins de cálculo de anuênios, deve ter como termo a quo o dia 02 de dezembro de 1997 - data de instituição do adicional por tempo de serviço, respeitada a prescrição quinquenal.



    Assim, considerando que a apelada foi admitida no serviço público no mês de abril de 1999, é a partir desse marco temporal que se deve contar o direito ao recebimento do referido benefício. Assim, ao revés do alegado pelo apelante, a partir de um ano após sua admissão, ou seja, abril de 2000 a apelante já possuía direito a 1% (um por cento) de adicional a cada ano de efetivo exercício.



    O magistrado primevo assim decidiu:



    (...) “Assim, considerando que o (a) embargado (a) tem como data de admissão a data de 7/4/1999, constata-se que aquela possui direito ao ATS no percentual de 4% (quatro por cento) sobre a remuneração a partir de 6 de dezembro de 2005, e assim, sucessivamente, até o alcance de 9% (nove por cento) sobre a remuneração em 06 de dezembro de 2010. 



    Nestes termos, verifica-se que o cálculo apresentado pelo embargado no id 15151553 é o que deve prevalecer, visto que respeitou o comando da referida sentença, bem como retificou os percentuais utilizados para correção monetária e atualização de juros no cálculo juntado à execução principal apensa, conforme comando do sobremencionado acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.”



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente